Tribunal: TJBA
Processo: 8069309-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069309-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, CAMILA DE SALES GUERREIRO BRITTO

AGRAVADO: Y. B. S. M. e outros (3)

Advogado(s)
:
CINTHIA SANTOS GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou decisão concessiva de tutela de urgência, determinando o restabelecimento de plano de saúde cancelado. A embargante, administradora de benefícios, alega omissão quanto à sua alegação de ilegitimidade para cumprimento da obrigação, por não deter competência para reativar planos, bem como aponta erro material na identificação da operadora do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ilegitimidade da administradora de benefícios para o cumprimento da obrigação; e (ii) constatar se houve erro material na identificação da operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado, de fato, não enfrentou a alegação da embargante sobre a exclusividade da responsabilidade da operadora para reativar o plano, configurando omissão a ser sanada.

5.
A responsabilidade solidária da administradora de benefícios é reconhecida, uma vez que esta integra a cadeia de consumo ao exercer atividades de gestão, intermediação e administração contratual, conforme disposto na RN nº 515/2022 da ANS, bem como nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

6.
É abusiva a tentativa da administradora de se eximir da responsabilidade com fundamento na ausência de competência para reativação do plano, dado seu papel essencial na relação contratual com o consumidor.

7.
Quanto ao erro material, restou evidenciado equívoco na identificação da operadora do plano de saúde, sendo necessário retificar o acórdão para constar que a operadora correta é a PB Assistência Médica EU Ltda. – Plano Brasil Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
1.
A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora do plano pelos efeitos da rescisão contratual.
2.
A omissão do acórdão quanto à análise da legitimidade da administradora justifica o acolhimento dos embargos para integração do julgado.
3.
A identificação incorreta da operadora do plano configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; RN ANS nº 515/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023; TJ-PB, AI 0811715-75.2024.8.15.0000, Rel. Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJ-SP, AI 2030634-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 15.05.2024; TJ-SC, AI 5065405-15.2024.8.24.0000, Rel. Des. Marcos Fey Probst, 6ª Câmara de Direito Civil, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento n.º
8069309-20.2024.8.05.0000
, sendo Embargante
VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
e Embargad
os

Y. B. S. M. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
SEM
EFEITOS INFRINGENTES
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07